Tribunal: TJBA
Processo: 0502704-69.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502704-69.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO URANY DE CASTRO, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

APELADO: DAX OIL REFINO S/A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, EDUARDO URANY DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO HABILITADO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR VINCULADO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COROLÁRIO LÓGICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DA EXECUTADA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA PARA FIXAR HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502704-69.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelantes DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA e outros e como apeladas DAX OIL REFINO S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.